Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752494-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LEILA CAMILA BARBOSA FURTADO REQUERIDO: EDUARDO APARECIDO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Leila Camila Barbosa Furtado na qual requer atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Eduardo Aparecido da Silva (processo n. 0704716-44.2020.8.07.0006), julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e determinar a intimação da locatária para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (art. 65 da Lei de Locações). A peticionante alega ao ID 22195581 que houve equivocada interpretação do art. 47, III, da Lei n. 8.245/91, pois o pedido de retomada do imóvel pelo proprietário ocorreu ainda na vigência contratual e a justificativa utilizada pelo locador, qual seja, necessidade de uso próprio do bem em decorrência de recente separação conjugal, não se respalda na legislação respectiva. Assinala que “a referida viabilidade só ocorre na existência de contratos por prazo indeterminado ou para servir de fundamento para resistir à pretensão de renovação da locação deduzida pelo locatário, não servindo, portanto, para rescindir contrato de locação em vigência”. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à r. sentença, argumentando que o perigo de dano grave e irreparável exsurge em razão de que, caso mantida a determinação exarada no decisum, será forçada a desocupar o imóvel, sendo que se encontra grávida de aproximadamente 8 (oito) meses e possui outro filho com menos de 2 (dois) anos de idade, ressaltando, ainda, que a pandemia vivenciada no país retrata cenário caótico. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo da apelação interposta nas hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo legal poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Nesse sentido, disciplina o Regimento Interno desta e. Corte, em seu art. 251: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, nesta análise inicial, observa-se que foi fixado como termo final do contrato de locação firmado entre as partes a data de 31/12/21 e que, portanto, trata-se de contrato celebrado por prazo determinado. Ademais, vislumbra-se que a ação de despejo ajuizada pelo autor se justificou na necessidade de retomada do bem para uso próprio, com respaldo no inciso III do art. 47 da Lei n. 8.245/91, sem qualquer indicação de inadimplemento ou de conduta indevida atribuída à locatária. Dessa forma, afigura-se que, à ocasião da celebração do contrato, as partes criaram legítima expectativa do total cumprimento do pacto e que, diante do contexto fático delineado, a intenção do locador de reaver o imóvel, malgrado ostente a qualidade de proprietário do bem, deve ser analisada, neste juízo de cognição sumária, com temperamentos. Isso porque a peticionante comprovou a gravidez em estágio avançado e a pandemia ora vivenciada a insere em grupo de risco, ressaltando-se, ainda, que alega possuir outro filho de tenra idade. Ademais, divise-se, por oportuno, que, na r. sentença, presumiu-se sincera a justificativa do locador, sem que se evidencie, de plano, arcabouço probatório a amparar tais argumentos, o que deve ser examinado com a profundidade necessária à ocasião do julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado. Diante desse quadro, e da excepcionalidade da pandemia e seus reflexos nas situações e negócios jurídicos, revela-se prudente conceder o efeito suspensivo vindicado. Acrescente-se que a locatária, ora peticionante, está aparentemente adimplente com os aluguéis e encargos da locação, o que indica que o locador, pelo menos até o presente momento, não está deixando de auferir os frutos civis provenientes da locação do seu imóvel, de modo que a concessão de efeito suspensivo não acarreta prejuízo para as partes e resguarda eventuais dificuldades da grávida e, brevemente, mãe de recém-nascido, durante a pandemia. Registre-se a transitoriedade da relativização do direito do autor de fruir do imóvel locado, recomendando-se à ré, ora peticionante, a precaução de iniciar, desde logo, a busca por outro local para moradia e desocupação voluntária. Além disso, não se constata, de plano, situação de vulnerabilidade financeira da peticionante que a impeça de buscar outro imóvel residencial. Em tempos de pandemia, existem ferramentas e tecnologias que o mercado imobiliário disponibiliza, como por exemplo, mostrar vídeos do imóvel que está à venda ou para alugar. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores, mormente o risco de dano grave aludido na segunda parte do § 4o do art. 1.012 do CPC, defiro a tutela vindicada, para suspender os efeitos da r. sentença, até o julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, Brasília, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora